Tribunal: TJES
Processo: 0035346-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035346-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SILVIA HELENA DE BRUIM BARROSO

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES.
FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INFORMAÇÕES CLARAS E EXPRESSAS. AUSÊNCIA DE DEFEITO DE CONSENTIMENTO. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Banco BMG S.A.
contra sentença da
6ª Vara Cível de Serra
, que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Sílvia Helena de Bruim Barroso
em
ação declaratória cumulada com indenizatória
, para:
a) declarar a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado, reconhecendo sua conversão em
empréstimo consignado
com juros correspondentes e número de parcelas definido pela autora;
b) condenar a ré à
restituição em dobro
dos valores pagos após a quitação do empréstimo;
c) condená-la ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00.

O relator originário negou provimento ao recurso, entendendo configurado
vício de consentimento
e
violação ao dever de informação
.

O voto divergente, ora examinado, alcançou solução diversa, reconhecendo a
validade do contrato de cartão de crédito consignado
e a inexistência de irregularidade na conduta da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a contratação de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
foi realizada de forma válida e regular;
(ii) verificar se houve
vício de consentimento ou falha no dever de informação
capaz de ensejar nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
cartão de crédito consignado
possui
previsão legal
no art. 6º da
Lei nº 10.820/2003
, no art. 115, VI, da
Lei nº 8.213/91
, e na
Instrução Normativa nº 28/INSS
, sendo modalidade legítima de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento.

Na espécie, o banco comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Banco BMG
,
assinado pela autora
, comprovante de transferência do valor do saque e
faturas mensais
demonstrando utilização do cartão para
saques e compras diversas
ao longo do tempo.

A
utilização reiterada
do cartão por vários anos revela
ciência inequívoca da natureza e das condições do negócio jurídico
, afastando a alegação de vício de consentimento ou induzimento em erro.

O contrato juntado é claro quanto às suas condições, prevendo expressamente o desconto do pagamento mínimo da fatura sobre a
reserva de margem consignável (RMC)
e a incidência de encargos sobre o saldo devedor rotativo, em conformidade com a legislação aplicável.

Não há nos autos qualquer prova de que a consumidora possuísse limitação intelectual ou de informação que comprometesse sua capacidade de compreensão dos termos contratuais.

A jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
tem reiteradamente reconhecido a
validade dos contratos de cartão de crédito consignado
quando demonstrada a ciência e a utilização pelo consumidor (v.g.,
TJES, AI nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023
;
TJES, AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022
).

Diante da comprovação da regularidade da contratação, da transparência das informações e da efetiva utilização do cartão, impõe-se
a reforma da sentença
e a
improcedência dos pedidos autorais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido autoral julgado improcedente.

Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da autora, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) possui respaldo legal e não se confunde com o empréstimo consignado tradicional.

A utilização reiterada do cartão e a assinatura do termo de adesão demonstram ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza do negócio jurídico.

Não há vício de consentimento nem falha no dever de informação quando o contrato é claro e a conduta da instituição financeira está amparada pela legislação e pela boa-fé objetiva.

Demonstrada a regularidade da contratação, é indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI; Código Civil, art. 406, §1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 46; IN INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023; TJES, AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022; TJES, AC nº 0010030-29.2018.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035346-77.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: SILVIA HELENA DE BRUIM BARROSO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por
SILVIA HELENA DE BRUIM BARROSO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a)
declarar
a nulidade do contrato objeto da demanda e, por consequência a inexistência dos débitos deles oriundos na modalidade de cartão de crédito consignado, para considerá-lo como contrato de empréstimo consignado, com os juros vigentes ao tempo da contratação com a definição do número de parcelas pela parte autora;

b) determinar que a Ré restitua em dobro à parte autora eventuais valores pagos a mais referentes às parcelas descontadas após a quitação total do valor do empréstimo consignado intencionado pela autora, com correção monetária partir do desembolso e juros a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º do CC, vedada a cumulação com correção monetária;

c) condenar a Ré a pagar à autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, aplicando-se a Taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º do CC, vedada a cumulação com correção monetária.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, ao argumento de que
“
A modalidade contratual imposta à consumidora, dissimulada sob a roupagem de um empréstimo consignado tradicional, revela-se um mecanismo que gera uma dívida de difícil quitação, caracterizando um vício que atinge a própria essência e a boa-fé objetiva do negócio.”

Sustentou, ainda, o ilustre Relator que:

“A prática de vincular a liberação de um valor, que o consumidor acredita ser um empréstimo consignado simples, a um contrato de cartão de crédito com RMC, cujos encargos são significativamente mais elevados e o método de amortização do saldo devedor é prejudicial, constitui flagrante violação ao dever de informação e transparência, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

O fato de a apelada ter utilizado o valor creditado em sua conta não tem o condão de validar um negócio jurídico cuja formação foi viciada pela omissão de informações essenciais. Como bem apontado na sentença, reconhecendo que os descontos mensais não amortizam a dívida principal, que, ao contrário, aumenta exponencialmente pela incidência de juros rotativos, percebe o consumidor que sua vontade real não foi observada, pois pretendia contratar um empréstimo com parcelas fixas, e não um produto financeiro que perpetua o endividamento.

Dessa forma, a conversão do negócio para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros correspondentes a essa operação na época da contratação, é a medida que melhor restaura o equilíbrio contratual e a equidade entre as partes, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual é mitigado nas relações de consumo.

No que tange à repetição do indébito em dobro, a decisão de primeiro grau também se mostra irretocável. A imposição de um contrato desvantajoso e mal explicado a uma consumidora vulnerável configura, sem dúvida, conduta que viola a boa-fé objetiva, afastando a hipótese de "engano justificável" arguida pelo apelante, aplicando-se o artigo 42 do CDC em seu desfavor. (...)”

Todavia, adianto que alcancei conclusão diversa.

A controvérsia dos autos diz respeito a eventual vício na contratação, informando à autora que, sem qualquer solicitação, recebeu o referido cartão, sendo o mesmo apresentado por contato telefônico com condições supostamente vantajosas. Pontua, entretanto, que diante das informações prestadas, utilizou o plástico.

Além disso, alega abusividade dessa modalidade de empréstimo, que torna a dívida impagável devido ao refinanciamento mensal e ao desconto apenas da parcela mínima, impedindo a quitação do débito.

Nada obstante, entendo pela regularidade dos atos praticados.

Afinal, ressalto que a operação financeira relativa ao cartão de crédito consignado tem amparo legal na Lei nº 10.820/2003, no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que
“o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015
.”

É importante assinalar, também, que nessa modalidade não há pactuação de número de prestações no contrato, mas, sim, reserva de margem consignável para o percentual mínimo que poderá ser descontado em folha de pagamento, cabendo ao consumidor a complementação para adimplemento integral da sua dívida/fatura.

Assim, rejeito a alegação de abusividade do empréstimo via cartão de crédito consignado e dos descontos mínimos da fatura em folha de pagamento ou benefício previdenciário, porquanto tais práticas encontram amparo na legislação vigente.

Fixado este ponto, necessário averiguar se, no caso, restou configurada a existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

E, sem delongas, adianto que tais alegações não se sustentam.

Da análise das faturas anexadas à contestação (id. 13556588), percebe-se que a consumidora utiliza o cartão de crédito de forma recorrente para a realização de saques e de diversas transações comerciais em estabelecimentos variados, conforme se extrai às fls. 103/132.

Tal comportamento, reiterado por anos, é incompatível com a alegação de que desconhecia a natureza e as funcionalidades do produto contratado. A utilização contínua e consciente do cartão de crédito denota a anuência da apelante com os termos pactuados, afastando a tese de que pretendia contratar modalidade diversa de crédito.

A instituição financeira, por seu turno, logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação ao juntar o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Banco BMG” devidamente assinado (fl. 97/100), bem como o comprovante de transferência do valor do saque para a conta de titularidade da autora (fls. 153/157) e faturas expedidas, além de ter efetuado saques com o cartão em cinco oportunidades.

O referido instrumento é explícito ao qualificar a natureza do negócio como um cartão de crédito, detalhando suas funcionalidades e a forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário, com a incidência de encargos sobre o saldo devedor rotativo.

Desse modo, entendo que todas as informações relativas ao negócio jurídico foram transmitidas à consumidora de forma clara e suficiente, em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Não há nos autos qualquer demonstração de impedimento intelectual que pudesse retirar-lhe o pleno conhecimento do que estava sendo contratado, especialmente ao se considerar a sua longa e habitual relação com o produto financeiro.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade de tais contratos quando há prova da ciência e utilização pelo consumidor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido. 2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.
3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.
4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 04/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 16/12/2022).

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, a ciência inequívoca da autora sobre a modalidade contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito por um longo período, impõe-se reforma da sentença.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido autoral.

Ante o provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da autora, já fixados em patamar máximo na origem, ressalvando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035346-77.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: SILVIA HELENA DE BRUIM BARROSO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta p
elo Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível de
Vitória
, que,
na
ação
declaratória c/c
obrigação de fazer
e

indenização por danos materiais e morais,
com
pedido de tutela de urgência ajuizada
por Silvia Helena de Bruim Barroso
, julgou procedentes os pedidos
deduzidos na inicial para: (1) declarar a nulidade do contrato objeto da demanda e, por consequência a inexistência dos débitos deles oriundos na modalidade de cartão de crédito consignado, para considerá-lo como contrato de empréstimo consignado, com os juros vigentes ao tempo da contratação com a definição do número de parcelas pela parte autora; (2) determinar que a Ré restitua em dobro à parte autora, eventuais valores pagos a mais referentes às parcelas descontadas após a quitação total do valor do empréstimo consignado intencionado pela autora, com correção monetária partir do desembolso e juros a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º do CC, vedada a cumulação com correção monetária; e (3) condenar a Ré a pagar à autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, aplicando-se a Taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º do CC, vedada a cumulação com correção monetária.

Sustenta
o
apelante que: (1) ocorreu
a
decadência do direito da autora, por aplicação do artigo 178, II do Código Civil; (2) há plena validade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, o qual teria sido celebrado de forma clara e com a anuência da apelada, que utilizou o crédito disponibilizado; (3) inexiste a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda; (4) a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé e pela tese do engano justificável deve ser desconsiderada; (5) inexist
e
ato ilícito e a situação descrita não ultrapassa o mero aborrecimento.

Em contrarrazões (id. 14024364),
a
apelad
a

requer o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador
Substituto Moacyr Caldonazzi De Figueiredo Cortes
,
nego
u
provimento
ao recurso
sob o argumento de que a modalidade contratual imposta à consumidora, dissimulada sob a roupagem de um empréstimo consignado tradicional, revela-se um mecanismo que gera uma dívida de difícil quitação, caracterizando um vício que atinge a própria essência e a boa-fé objetiva do negócio
.

O Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu do voto proferido pelo E. Relator e
de
u provimento
ao recurso
para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial,
por considerar demonstrada a regularidade da contratação, a ciência inequívoca da autora sobre a modalidade contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito por um longo período.

A Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o voto divergente proferido pelo Desembargador Fabio Brasil Nery.

Pela divergência entre as duas propostas de solução da questão deduzida em relação
à validade do contrato de cartão de crédito consignado
em análise e para os fins do art. 942, do CPC,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Está consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor
são integralmente aplicáveis
às relações jurídicas mantidas com instituições financeiras, por força do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.078/1990,
consolidado
no enunciado
da Súmula
297 do STJ, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E

o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe, como direito básico do consumidor, a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Prevê, ainda, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para imp
or
-lhe seus produtos ou serviços
(art. 39, incisos I, IV e V, CDC)
.

E replicando tal entendimento a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de considerar abusiva a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando realizada sem a devida e clara informação ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, aposentada, com baixa instrução formal ou hipervulnerável.

N
esse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC).

2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava contratar um crédito decorrente de empréstimo pessoal.

3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.

4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido.

6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES. CONTRATO QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO.

1. A autora sustenta ter contratado junto ao banco réu empréstimo consignado, porém afirma ter sido levada a erro pela instituição ré, e ao final ter sido firmado contrato de aquisição de cartão de crédito consignado, onerando de modo mais gravoso a demandante.

2. Após análise dos autos, vislumbra-se que o réu ofereceu à autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, sabidamente mais elevadas com o propósito, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

3. Deve ser afastado o argumento de que o consumidor estaria ciente das cláusulas contratuais, tendo com elas anuído, pois a sua intenção era celebrar contrato de mútuo na modalidade consignada.

4. Autora que não realizou compras com o cartão de crédito, somente saques complementares.

5. Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas.

6. Parcela do empréstimo com pagamento do mínimo que era descontada diretamente de seu contracheque.

7. Não comprovação da legalidade das cobranças efetuadas, violando o disposto no art. 46 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência, que devem nortear as relações contratuais, nos termos do art. 52 do CDC.

8. Diante da falha na prestação de serviço deve haver a devolução dos valores eventualmente pagos a maior.

9. Danos morais configurados, tendo em vista a ausência da informação oportuna e correta acerca do contrato aderido pelo consumidor, que se viu em situação de desvantagem e excessivamente onerosa, uma vez que os descontos realizados em seu contracheque não reduziram o saldo devedor, experimentando transtornos e angústias que extrapolaram os meros aborrecimentos do dia a dia.

10. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compatível com a situação analisada e em consonância com julgados desta Corte Estadual de Justiça.

11. Incidência da Súmula nº 343 do TJRJ.

12. Devolução em dobro das parcelas debitadas a maior, na forma do artigo 42, parágrafo Único do CDC. 14. Sentença de procedência parcial que se mantém. 16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 08018066020238190023 2023001107430, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2024).

As provas reunidas demonstram que as partes firmaram um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) prevendo a possibilidade de realização de saque/empréstimo utilizando o limite do cartão e com autorização para o pagamento de parte das prestações mediante desconto em folha de pagamento,
conforme Termo de Adesão nº 40983386, devidamente assinado em 08/01/2016

(
fls. 97/100
), bem como o comprovante de transferência do valor do saque para a conta de titularidade da
apelada
(fls. 153/157) e faturas expedidas, além de ter efetuado saques com o cartão em
05 (
cinco
)
oportunidades:
(1) em 14/01/2016, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); (
2)
em 1
5
/01/2016, no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais);
(3)
em
22
/01/2016, no valor de R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais);
(4)
em 1
5
/0
2
/2016, no valor de R$ 1.
252,99
(mil
duzentos e cinquenta e dois
reais
e noventa e nove centavos)
;
e (5)
em 1
6
/0
5
/2016, no valor de R$ 1
61,99
(
cento e sessenta e um reais e noventa e nove centavos
)
(fls. 78/79).

O contrato, assim como a autorização para o desconto em folha, foi devidamente assinado pela
apela
da
e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais
(fls. 101/102)
, circunstância que, em princípio, comprova a regularidade da contratação.

Não há nos autos
nenhum
indício concreto de vício de consentimento apto a comprometer a higidez da contratação realizada.

A
o contrário,
como anteriormente dito,
a
apela
da
assinou fisicamente o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, o qual se encontra devidamente juntado aos autos
(
97/100
)
.

D
emonstrado que houve a contratação do cartão de crédito consignado, com expressa autorização de desconto no benefício previdenciário, além de sua efetiva utilização, verifica-se que houve a prestação de serviço pela instituição bancária, aceita pela parte contratante, não se podendo, portanto, alegar qualquer irregularidade ou ilicitude na constituição da dívida, tampouco se justificar a declaração de inexigibilidade ou a restituição dos valores regularmente descontados.

L
evando-se em consideração que
a

recorrida
encontra-se em pleno gozo de todas as suas faculdades mentais, não
havendo
notícia de eventual incapacidade para exprimir sua vontade ou de interdição, a contratação questionada deve ser considerada válida e eficaz.

R
eitere-se que
além de
utiliz
ar
o cartão de crédito fornecido pelo banco apela
nte,
efetu
ou
saques dos valores
disponibilizado
s
em
sua conta por meio de transferência
s
bancária
s,
bem como
realizou
compras
com o cartão
em
estabelecimentos comerciais distintos
, tais como Mc Donalds, Disk Pizza Paulista Restaurante Castelinhos, Distribuidora Cachoeiro, Auto Posto RM Vila Velha, O Boticário, Supermercados Casa Grande, Supermercados Perim, dentre outros (fl.106/132)
.

Do que se depreende da prova reunida não há simulação ou indução a erro, na medida em que o produto adquirido e os respectivos termos contratuais estão claramente descritos e expostos, não se vislumbrando, por isto, ilícito praticado pelo Banco ou irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme de extrai dos seguintes precedentes em casos semelhantes envolvendo o mesmo tipo de contratação com a mesma instituição financeira apelante:

“
Apelação Cível – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VALIDADE – INOCORRÊNCIA DE ERRO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS – REALIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a nulidade do contrato, devido a falta de informações quanto à contratação de um cartão de crédito, além da flagrante prática abusiva, por se tratar de um “contrato vitalício de pagamento de juros através de um cartão de crédito” (f. 258), não se sabendo, ainda, o termo final dos descontos; b) a nulidade do negócio, decorrente de erro, com a restituição em dobro do indébito; e c) a ocorrência de danos morais.

2. O Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC), por meio da qual o contratante autoriza a instituição financeira a realizar descontos em sua folha de pagamento, no valor mínimo da fatura de cartão de crédito, ficando incumbido de realizar, por sua conta, a quitação do restante da fatura/mútuo, sob pena de incidência dos encargos moratórios contratados.

3. Referida operação conta com amparo legal, pois a Lei nº 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, previu, em seu art. 6º (com redação dada pela Lei nº 13.175 de 21/10/2015), que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a proceder a descontos em sua remuneração e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

4. Assim, no plano abstrato, não se verifica nenhuma ilegalidade/abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão ao chamado Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

5. No plano concreto, é preciso examinar, em cada caso, se o contrato respeitou as regras legais/normativas aplicáveis à espécie, bem como se, de fato, existe alguma prova de erro substancial, consoante se alega, visando à invalidação do negócio.

6. A respeito do erro, prevê o art. 138, do Código Civil/2002, que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

7. Na espécie, analisando-se circunstâncias pessoais do contratante e os elementos do contrato, infere-se dos autos que não há dúvidas de que o autor-apelante, que não apresenta sinal algum de hipervulnerabilidade, subscreveu expressamente, “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, sabendo, portanto, tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), onde consta sua assinatura.

8. Acerca dos chamados elementos da execução do contrato, verifica-se que o autor, tanto sabia qual modalidade estava contratando, que, conforme verifica-se dos documentos carreados autos, fez uso efetivo do cartão de crédito, em diferentes datas e em estabelecimentos comerciais distintos, bem como realizou saques complementares com o referido cartão, o que denota que não incorreu em erro substancial. 9. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.”

(TJ-MS – AC: 08260794320188120001 MS 0826079-43.2018.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 22/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL – Autor sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário – O banco apelado juntou aos autos o contrato assinado pelo apelante, a autorização para desconto em folha de pagamento e, ainda, comprovou a utilização do cartão de crédito, a justificar a regularidade dos descontos referentes à reserva de margem consignável RMC – Contrato assinado pelo autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente em relação ao valor mínimo mensal a ser descontado no benefício previdenciário do requerente – Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o dever de indenizar – Validade do negócio jurídico firmado – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa (R$ 15.000,00), em razão do trabalho adicional realizado em grau recurso, observada a gratuidade judiciária deferida ao demandante.”

(TJ-SP – AC: 10077235520178260132 SP 1007723-55.2017.8.26.0132, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 20/06/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. CONTRATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA E PRECISA. CARTÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. INSATISFAÇÃO DO CONTRATANTE QUE NÃO JUSTIFICA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. dano moral e repetição do indébito indevidos.

1. A reserva de margem consignável implica no desconto de determinado valor da renda mensal ou benefício previdenciário do contratante, sendo o valor destinado ao pagamento ou amortização de dívida decorrente do uso de cartão de crédito. Logo, não se confunde com o contrato de empréstimo consignado.

2. Havendo no contrato cláusula dispondo de forma clara sobre o objeto do contrato, não há que se falar em nulidade por ofensa ao dever de informação.

3. A mera insatisfação do consumidor diante de espécie contratual diversa da que buscava firmar não autoriza a declaração de nulidade do contrato, tampouco condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Apelação Cível não provida.”

(TJ-PR – APL: 00288013320188160014 PR 0028801-33.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 10/04/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2019)

A
operação contratada observa os limites legais e normativos aplicáveis, sendo autorizada pelo Banco Central e regulamentada em conformidade com os parâmetros da Lei nº 10.820/2003 e da I
nstrução Normativa
INSS nº 28/2008.

R
essalte-se,
a propósito,
que
caso a
apela
da
não tenha mais interesse na continuidade da relação contratual, nada obsta que solicite, diretamente à instituição financeira, o cancelamento do cartão de crédito consignado, nos exatos termos do art. 17-A da INSS/PRES nº 28/2008, o qual prevê o direito do beneficiário de, a qualquer tempo e independentemente da existência de débito ou adimplemento, solicitar o encerramento da contratação, faculdade
que
, contudo, não implica na inexigibilidade do saldo devedor preexistente, que deverá ser quitado pelas vias ordinárias.

Nesses termos, dispõe o art. 17-A da
Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008:

Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009)

§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea "b" do §1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009).

§ 2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INTERESSE DE AGIR – Prévio pedido administrativo – Necessidade para propositura da ação judicial – Inadmissibilidade – Interesse de agir configurado – Necessidade e adequação na obtenção da prestação da tutela jurisdicional: - Não há como condicionar a obtenção da tutela jurisdicional, voltada ao cancelamento de cartão de crédito consignado, à formulação de prévio pedido administrativo, diante do que assevera a Norma Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados por outrem. Interesse de agir configurado. Artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – CANCELAMENTO DO CARTÃO – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC – Cancelamento do contrato, mesmo na pendência de débito – Possibilidade – Inteligência do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 – Inexistência de saldo credor fundado na ilegalidade da modalidade contratual: – Diante da clareza do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, é possível o cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, mesmo na pendência de débito. Inexistência, contudo, de ilegalidade na modalidade contratada e forma de desconto, que contaram com expressa anuência da devedora no momento da celebração do negócio jurídico. Inexistência de saldo credor a ser restituído. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1007647-10.2023.8.26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/05/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024).

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho
o entendimento do voto proferido
pelo
Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
e dou
provimento ao recurso
para

julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VISTA

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a apelada
SILVIA HELENA DE BRUIM BARROSO
e o apelante
BANCO BMG S.A.
, notadamente quanto à ocorrência de vício de consentimento, ao dever de informação e à possibilidade de conversão da avença em contrato de empréstimo consignado.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador Substituto
Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
- que viria a ser
acompanhado pelo Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara
-

negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo a r. sentença de procedência que (i) declarou a nulidade do contrato, (ii) determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e (iii) fixou indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Sobreveio divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, que entendeu pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, reconhecendo a ciência inequívoca da consumidora quanto aos termos da avença e a utilização reiterada do produto, razão pela qual deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam, cheguei à mesma conclusão alcançada no
voto divergente
, uma vez demonstrada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a ciência da consumidora acerca da modalidade contratual firmada.

De início
, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

In casu
, à luz das singularidades do caso concreto, não verifico a abusividade alegada, tendo em vista que a autora não apenas assinou o termo de adesão (onde se explicita de maneira clara a natureza do negócio jurídico), como também utilizou de forma reiterada o cartão para saques e transações comerciais em diversos estabelecimentos, o que evidencia anuência/compreensão dos termos do contrato.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício não hesita em reconhecer a higidez da contratação, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – EVENTUAL ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVE SER DEBATIDA NA COMPETENTE AÇÃO REVISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada; 2.
Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado
. Declarada a validade do negócio jurídico. Precedentes; 3. Os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000152-88.2022.8.08.0067, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ante o exposto, respeitosamente,
ACOMPANHO a divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, para dar provimento ao apelo cível de BANCO BMG S/A e, por conseguinte, julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035346-77.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

A
PELADO
:
SILVIA HELENA DE BRUIM BARROSO

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG SA em face da r. sentença que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexigibilidade Cumulado com Obrigação de Fazer com Indenizações por Danos Materiais (Restituição em Dobro) e Morais" ajuizada por SILVIA HELENA DE BRUIM BARROSO, julgou procedentes os pedidos autorais para:

a) declarar a nulidade do contrato objeto da demanda na modalidade de cartão de crédito consignado, convertendo-o para contrato de empréstimo consignado, com a aplicação dos juros vigentes à época da contratação;

b) determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela autora, após a quitação do valor considerado como empréstimo, com a devida correção monetária e juros;

c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recorrente sustenta a ocorrência de decadência do direito da autora, por aplicação do artigo 178, II do Código Civil. Prossegue defendendo a reforma integral da sentença, alegando a plena validade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, o qual teria sido celebrado de forma clara e com a anuência da apelada, que utilizou o crédito disponibilizado. Aduz a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
. Impugna a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé e pela tese do engano justificável. Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, afirmando a inexistência de ato ilícito e que a situação descrita não ultrapassa o mero aborrecimento, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A sentença fundamentou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a vulnerabilidade da autora. Concluiu pela nulidade do negócio jurídico em razão de erro substancial, decorrente da violação do dever de informação, uma vez que o contrato possui "escrita ambígua e de difícil compreensão" e a autora, induzida a erro, acreditava contratar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com RMC. A condenação à repetição em dobro do indébito foi justificada pela conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do réu, e os danos morais foram considerados presumidos (
in re ipsa
), em virtude da angústia e aflição geradas pela dívida crescente e pela falha na prestação do serviço.

O recurso, em meu sentir, não prospera, eis que acertada a sentença, a começar pela arguição de decadência declinada pela instituição bancária.

Conforme acertadamente delineado pelo juízo
a quo
e sustentado pela apelada, a controvérsia dos autos transcende a mera alegação de um vício de consentimento. A causa de pedir ancora-se na violação frontal de princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e a vedação a práticas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada (art. 39, III, do CDC). A modalidade contratual imposta à consumidora, dissimulada sob a roupagem de um empréstimo consignado tradicional, revela-se um mecanismo que gera uma dívida de difícil quitação, caracterizando um vício que atinge a própria essência e a boa-fé objetiva do negócio.

Nesse contexto, tal prática não configuraria mero erro anulável, mas sim um ato nulo de pleno direito, pois viola a ordem pública consumerista. Conforme dispõe o art. 169 do Código Civil, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". Assim, a pretensão declaratória de nulidade não se sujeita a prazo decadencial.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do prazo quadrienal (artigo 178 CC), a tese do apelante não se sustentaria. Consta do apelo que o contrato foi celebrado em 08/01/2016; já a ação foi ajuizada em 04/12/2019, antes, portanto, que ultrapassado o lapso temporal em comento.

Obrou também com acerto a sentença ao refletir sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), analisando de forma minuciosa a questão à luz da hipossuficiência e da vulnerabilidade da consumidora, uma pessoa idosa confrontada com um produto financeiro complexo e oneroso.

A prática de vincular a liberação de um valor, que o consumidor acredita ser um empréstimo consignado simples, a um contrato de cartão de crédito com RMC, cujos encargos são significativamente mais elevados e o método de amortização do saldo devedor é prejudicial, constitui flagrante violação ao dever de informação e transparência, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

O fato de a apelada ter utilizado o valor creditado em sua conta não tem o condão de validar um negócio jurídico cuja formação foi viciada pela omissão de informações essenciais. Como bem apontado na sentença, reconhecendo que os descontos mensais não amortizam a dívida principal, que, ao contrário, aumenta exponencialmente pela incidência de juros rotativos, percebe o consumidor que sua vontade real não foi observada, pois pretendia contratar um empréstimo com parcelas fixas, e não um produto financeiro que perpetua o endividamento.

Dessa forma, a conversão do negócio para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros correspondentes a essa operação na época da contratação, é a medida que melhor restaura o equilíbrio contratual e a equidade entre as partes, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual é mitigado nas relações de consumo.

No que tange à repetição do indébito em dobro, a decisão de primeiro grau também se mostra irretocável. A imposição de um contrato desvantajoso e mal explicado a uma consumidora vulnerável configura, sem dúvida, conduta que viola a boa-fé objetiva, afastando a hipótese de "engano justificável" arguida pelo apelante, aplicando-se o artigo 42 do CDC em seu desfavor.

Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois preenchidos os requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$10.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, deixo de majorar a verba honorária já fixada no percentual máximo previsto.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR